Tribunal: STF
Processo: ARE 963977
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-19
Data de publicação: 2016-08-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROTOCOLIZAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO VIA FAX. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. LEI 9.800/99. INTEMPESTIVIDADE. RESOLUÇÃO 21.711 DO TSE. INAPLICABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.